Tribunal: TJMT
Processo: 0034986-49.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034986-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUTURA LTDA - CNPJ: 03.722.644/0001-81 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KEILA APARECIDA DOS SANTOS POMAR - CPF: 783.620.321-20 (APELANTE), ENIO AUGUSTO FERREIRA BILIBIO - CPF: 030.983.551-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KEILA APARECIDA DOS SANTOS POMAR - CPF: 783.620.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO AUGUSTO FERREIRA BILIBIO - CPF: 030.983.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA ATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DECADÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PROTESTO – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de crédito tributário decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, aplica-se a regra esposada no artigo 173, inciso I, do CTN, quanto ao prazo decadencial.

Não há falar em prescrição se o Executivo Fiscal foi proposto antes de decorridos 05 (cinco) anos da data de constituição do crédito tributário.

O protesto da CDA mostra-se legítimo e, portanto, não restou configurado o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Construtora e Incorporadora Futura Ltda. e pelos corresponsáveis Keila Aparecida dos Santos Pomar e Ênio Augusto Ferreira Bilibio, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Dívida Ativa c/c Danos Morais, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos (id. 154025664, págs. 01/05).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que, no caso em questão, deve-se aplicar o entendimento esposado no Tema n. 383, do STJ, que estabelece que o prazo prescricional tem início a partir da data de vencimento declarado ao Fisco e não pago.

Salientam que, com relação aos créditos tributários vencidos entre 28/02/2007 a 31/01/2008, a prescrição ocorre mensalmente, entre 28/02/2012 a 31/01/2013.

Afirmam que a notificação foi expedida em 05/09/2012, portanto, todos os créditos vencidos antes deste dia estão prescritos.

Defendem que a CDA é nula e, portanto, resta configurado o dano moral
in re ipsa
pelo protesto indevido.

Asseveram que o Recorrido não trouxe aos autos comprovação de que a constituição do crédito tributário ocorreu em 05/09/2012, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário, pois ausente documento que demonstre terem sido notificados.

Por fim, aduzem que a notificação do lançamento que constituiu o crédito tributário somente ocorreu em 14/10/2013, portanto, quando já prescritos.

O Recorrido apresenta as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 154025670, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 157234182, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Construtora e Incorporadora Futura Ltda. e pelos corresponsáveis Keila Aparecida dos Santos Pomar e Ênio Augusto Ferreira Bilibio, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Dívida Ativa c/c Danos Morais, por eles proposta, julgou improcedentes os pedidos.

Denota-se dos autos que a empresa Construtora e Incorporadora Futura Ltda. e seus sócios Keila Aparecida dos Santos Pomar e Ênio Augusto Ferreira Bilibio propuseram a Ação Anulatória de Dívida Ativa c/c Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso, defendendo a ocorrência da prescrição, a existência de vícios na CDA, a ilegalidade do protesto e a configuração de dano moral.

A Magistrada
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Anulatória de Dívida Ativa c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUTURA LTDA e OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa Construtora e Incorporadora Futura Ltda. e seus sócios Keila Aparecida dos Santos Pomar e Ênio Augusto Ferreira Bilibio interpuseram o Recurso de Apelação Cível.

Analisando a CDA n. 201441151, verifico que o débito tributário decorreu do descumprimento de obrigação tributária acessória, registrado na CCF, qual seja, omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA-GIDI (id. 154024287, pág. 31).

Nos termos do
§2
o
do artigo 113 do Código Tributário Nacional – CTN –, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ressalto, por oportuno, que conforme previsto no §3
o
do sobredito dispositivo legal, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Desse modo, a ofensa à legislação tributária faz surgir exação cuja cobrança independe da cobrança do débito tributário principal, visto que dotado de autonomia após sua constituição, nos termos do §3
o
do artigo 113, do CTN.

O artigo 113, §§ 2
o
e 3
o
, do CTN, assim dispõe:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º - (...).

§ 2º -
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
.

§ 3º -
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
. (Destaquei).

O débito oriundo do descumprimento da obrigação acessória, ao ser convertido em obrigação principal, passa a ser sujeito ao lançamento de ofício, na forma do artigo 149, incisos II, do CTN,
in verbis
:

Art. 149.
O lançamento é efetuado
e revisto
de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

I - (...);

II -
quando a declaração não seja prestada
, por quem de direito,
no prazo e na forma da legislação tributária
; (Negritei).

Desse modo, tratando-se de lançamento de ofício, a regra para fins de contagem da decadência será aquela prevista no artigo 173, I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa
pelo descumprimento de obrigação acessória
é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN.

2- Quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período. (N.U 1016658-41.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, julgado em 28/09/2020, publicado no DJE 19/03/2021). (Destaquei).

In casu
, o débito tributário tem como fatos geradores os meses de janeiro a dezembro de 2007 (id. 1540024287, pág. 33) e diz respeito ao descumprimento de obrigação tributária acessória. Logo, o Fisco Estadual tinha até 31 de dezembro de 2012 para constituir o crédito tributário.

Analisando a documentação constante do caderno processual, observo que o crédito tributário foi devidamente constituído pelo Estado de Mato Grosso, em maio de 2012, por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 554428/335/32/2012 (id. 154024287, págs. 87/88). Logo, não há falar em decadência.

Frise-se que o ônus de comprovar o não recebimento da notificação (Aviso de Cobrança) cabia aos Recorrentes, porém estes desistiram da produção de provas e requereram o julgamento antecipado da lide (id. 154024287, pág. 104).

Com relação à tese de que o crédito tributário foi constituído em 14/10/2013, penso não merecer acolhimento, porque na CDA n. 201414151 não consta tal data.

Aliás, a data acima mencionada diz respeito ao Aviso de Cobrança II n. 660717.

Por fim, ressalto que o Tema n. 383, do STJ, não se aplica ao caso, porque o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, tem início a partir da data da sua constituição e não da data de vencimento de cada fato gerador.

Ao demais, nota-se que o crédito tributário foi constituído em maio de 2012 e o Recorrido tinha até maio de 2017 para propor o Executivo Fiscal, mas este foi ajuizado no ano de 2015. Assim, inexiste prescrição a ser reconhecida.

Com relação ao protesto, anoto que é entendimento pacificado na jurisprudência (Tema n. 777, do STJ), a sua legalidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO.
ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI 12. 767/2012.
LEGALIDADE.

(...)

TESE REPETITIVA
32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: "
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
". RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 33. Na hipótese dos autos, a CDA foi levada a protesto em 19.6.2015 (fl. 39, e -STJ), com vencimento em 22.7.2015, o que significa dizer que o ato foi praticado na vigência do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, de modo que não há ilegalidade a ser decretada. 34. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1686659/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 11/03/2019). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o protesto não configura dano moral.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo,
majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pela pessoa jurídica
Construtora e Incorporadora Futura Ltda. e pelos seus sócios Keila Aparecida dos Santos Pomar e Ênio Augusto Ferreira Bilibio, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando sobrestada a sua exigibilidade, por serem os Apelantes beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023